Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-48.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000938-48.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (IMPETRANTE), JUIZ DO 3 JUIZADO CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), PRISCILA FERREIRA GOMES CONCEICAO - CPF: 706.869.631-72 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000938-48.2020.8.11.9005

Classe CNJ:

120

Impetrante:

Banco do Brasil S.A.

Impetrado:

Dr. Walter Pereira de Souza, Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial de Cuiabá/MT.

Litisconsorte

Priscila Ferreira Gomes Conceição

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

EMENTA
:

MANDADO DE SEGURANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. POSTERIOR CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se o Mandado de Segurança visava à nulidade da certidão de trânsito em julgado para interposição de recurso, mas, posteriormente, as partes celebraram acordo no processo principal, que foi homologado judicialmente, cuja decisão transitou em julgado, inclusive o processo principal encontra-se arquivado, ocorreu a perda superveniente do objeto.

Feito extinto sem resolução do mérito

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida em 22.10.2020, nos autos no
1041138-46.2020.8.11.0001
, que deferiu a antecipação de tutela, a fim de determinar a imediata suspensão da conta corrente no 40977-4, Agência 3011 da cidade de São Paulo, sob pena de multa fixada no valor de R$ 2.000,00.

A liminar pleiteada no presente feito foi indeferida, conforme decisão proferida no ID 71087959.

O parecer do representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, relatou que é desnecessária a intervenção deste, pois no caso dos autos, não há interesse público primário, mas tão somente interesse disponível.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

Em análise ao processo principal, se verifica que as partes celebraram acordo no processo principal no dia 18.01.2021, que foi homologado em 18.03.2021. Inclusive o feito encontra-se arquivado.

Com a celebração do acordo e sua homologação inclusive com o arquivamento do processo principal, conforme consta no parágrafo anterior, ocorreu à perda superveniente do interesse processual deste Mandado de Segurança, pois o resultado pretendido neste feito já foi alcançado.

Ante o exposto
, decreto a perda do objeto
e JULGO EXTINTO
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021